Tribunal: TJPA
Processo: 0002613-76.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002613-76.2013.8.14.0032

APELANTE: JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES, LUIS GOMES TAVARES, MARIA DAS GRACAS SILVINO DOS SANTOS, RAIMUNDO LINO SALVINO DOS SANTOS

APELADO: MANOEL VIEGAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002613-76.2013.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRENTE: JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES E OUTROS

RECORRIDO: MANOEL VIÉGAS DOS SANTOS

RELATOR: Des. Amilcar Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação de Manutenção/Reintegração de Posse. Imóvel rural. Posse mais antiga e mansa. Esbulho configurado. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por possuidor de imóvel rural denominado “Pitiú e Estrangeiro”, com área de 283,4 hectares, em razão de invasão de aproximadamente 139,3 hectares por diversos réus, que teriam retornado à área após extinção de demanda anterior. A sentença julgou procedente o pedido, deferindo reintegração de posse e condenando os réus ao pagamento de perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em:

(i) saber se o recorrido comprovou a posse legítima, contínua e pacífica do imóvel litigioso;

(ii) saber se os apelantes exerceram posse viciada ou se sua permanência na área decorre de amparo judicial anterior;

(iii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 927 do CPC para a procedência do pedido possessório;

(iv) definir sobre a legalidade da condenação dos réus às perdas e danos e ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova produziada nos autos confirma que o recorrido exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de 30 anos.

4. A invasão realizada pelos réus configura esbulho, tendo em vista que não lograram comprovar posse legítima ou anterioridade, sendo suas alegações baseadas em cessões feitas por terceiros já litigantes ou atingidos por decisões judiciais anteriores.

5. A alegação de retorno à área por força de contramandado judicial não afasta o vício possessório, tampouco legitima a ocupação de nova área, não individualizada nem delimitada com precisão.

6. A condenação dos réus às perdas e danos e às verbas de sucumbência encontra respaldo no conjunto probatório e está de acordo com o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de esbulho possessório prescinde da existência de título de domínio, bastando que o autor demonstre posse legítima e sua perda por ato injusto do réu.

O contramandado judicial decorrente de extinção processual sem julgamento de mérito não tem o condão de conferir posse legítima a invasores, sobretudo quando ultrapassam os limites da área anteriormente discutida.

Prevalece a posse mais antiga, mansa, contínua e pública, ainda que exercida por possuidor sem título dominial, eis que nas ações possessórias a discussão não é atinente a domínio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002613-76.2013.8.14.0032, em que são partes como recorrentes JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES E OUTROS, e como recorrido MANOEL VIÉGAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos, ajuizada por MANOEL VIÉGAS DOS SANTOS em face de JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES e outros, todos qualificados nos autos, visando à proteção possessória sobre o imóvel rural denominado "Pitiú e Estrangeiro", com área total de 283,4 hectares, dos quais 160 hectares seriam documentados.

Segundo a exordial, o autor alega deter a posse mansa, contínua e pacífica sobre o referido imóvel há cerca de 40 (quarenta) anos, cuja área foi objeto de anterior ação possessória ajuizada em 2003 e posteriormente extinta sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento de despacho judicial que determinava a citação de todos os atingidos pela liminar. Aduz que, após nova invasão ocorrida em 06/01/2011, ingressou com outra ação de manutenção de posse (nº 2011.1.000127-3), que também foi extinta sem julgamento de mérito após divergência verificada em perícia sobre a área invadida. Após retorno dos requeridos ao imóvel por força de contramandado, o autor sustenta nova turbação possessória, indicando que os réus ocupam, atualmente, aproximadamente 139,3 hectares da área sob sua posse, com práticas de desmatamento, construção de cercas e habitações, e até maus-tratos a animais. Requereu, por fim, reintegração de posse, indenização por perdas e danos e demais medidas pertinentes.

A sentença de primeiro grau, proferida ao id. nº 2837003, julgou
procedente
o pedido inicial, concedendo ao autor a reintegração na posse do imóvel descrito e condenando os requeridos ao pagamento de perdas e danos (a serem apurados em liquidação de sentença), além das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignados, os requeridos interpuseram
recurso de apelação
, sustentando, em síntese:

(i) que a ação é “requentada” e sucessivamente extinta em tentativas anteriores por falha do próprio autor que abandona a ação e após a sua extinção a ajuíza novamente;

(ii) que, em perícia realizada em ação antecedente, restou demonstrado que os apelantes não ocupam os 160 hectares que o apelado alega possuir;

(iii) que a ampliação da área litigiosa de 160ha para 283ha carece de base fática concreta, sendo esta sustentada apenas por informação do próprio autor a técnico que não teria verificado os elementos caracterizadores da posse (ocupação, benfeitorias, presença física etc.);

(iv) que os apelantes retornaram à área com amparo em contramandado judicial, o que inviabilizaria a configuração de esbulho;

(v) que os documentos juntados e a prova oral demonstram a presença de benfeitorias e serviços prestados pelos réus na área ocupada (residência, cercas, plantações, criação de animais), evidenciando sua posse;

(vi) que o autor sequer conhece os limites de sua área, como se extrai das contradições verificadas em termo de justificação;

(vii) que a sentença deve ser reformada em todos os seus termos, inclusive quanto à imposição do ônus da sucumbência.

Não houve apresentação de contrarrazões;

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Pois bem, trata-se de ação de manutenção de posse c/c perdas e danos ajuizada por MANOEL VIÉGAS DOS SANTOS, em face de invasão praticada pelos ora apelantes em imóvel rural que afirma possuir há cerca de quatro décadas. A lide gira em torno da ocupação de 139,3 hectares (de um total de 283,4 ha) pelos apelantes, sob a alegação de que seriam legítimos possuidores com base em cessões feitas por terceiros (Eugênio dos Santos Teixeira, Maria de Lourdes, Agostinho Viana e Ivanilde Silva), por volta dos anos de 2007 e 2008.

A sentença (ID nº 2837003) acolheu a tese do autor, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 927 do CPC, declarando o esbulho e deferindo a reintegração de posse, com condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos, a serem apurados em liquidação, além das custas e honorários arbitrados em R$ 3.000,00.

A controvérsia posta nos autos gira em torno de saber quem detém a
melhor posse
, dado que nenhuma das partes apresenta título dominial.

Analisando o conjunto probatório dos autos – incluindo documentação de posse (escritura pública de cessão de direitos), comprovantes de pagamento de ITR, boletim de ocorrência, fotografias, laudos de constatação e robusta prova testemunhal – verifica-se que o recorrido demonstrou de maneira
cabal
a existência de posse contínua, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel desde a década de 1980.

Por outro lado, os apelantes, conquanto sustentem que adquiriram as áreas de terceiros em 2007 e 2008, não lograram demonstrar, com segurança, que seus antecessores possuíam a área de forma mansa, pacífica e pública. Ao contrário, restou comprovado que, desde o ano de 2003, a área objeto da controvérsia vinha sendo disputada judicialmente por meio de ações possessórias interpostas pelo autor, circunstância que descaracteriza a boa-fé dos adquirentes e macula de vício a posse exercida pelos apelantes.

Neste ponto, destaca-se o acertado raciocínio do juízo de primeiro grau, ao consignar que:

“os antecessores na posse dos requeridos [...] não detinham posse mansa e pacífica do imóvel quando firmaram a venda do imóvel aos requeridos, isso porque restou incontroverso e comprovado nos autos que desde 2003 existe litígio judicial no imóvel, havendo efetiva oposição do autor às tentativas de turbação e esbulho [...]”
.

Destaca-se ainda que os apelantes afirmam estarem amparados por “contramandado judicial”, todavia tal medida se deu em contexto de extinção de anterior demanda por questões técnicas (divergência de área detectada em perícia), o que não lhes confere direito à posse da área ampliada ou mesmo renovada autorização para ocupação. Ademais, o próprio laudo pericial juntado aos autos confirma que a área atualmente ocupada pelos apelantes se sobrepõe àquela já delimitada como sendo de posse do recorrido.

Por fim, os argumentos de que o autor desconheceria a delimitação do seu imóvel ou que não possui domínio sobre a área litigiosa, não se sustentam diante da prova documental e testemunhal produzida, que demonstra de forma objetiva a ocupação pretérita e atual do recorrido, bem como os prejuízos causados pela conduta dos apelantes.

Diante do exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se,
integralmente
, a sentença de mérito proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e condenou os requeridos ao pagamento de perdas e danos, custas e honorários advocatícios no valor fixado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/08/2025